Tribunal: TJDFT
Processo: 0710730-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Petição do próprio condenado. Tráfico de drogas. Execução. Progressão de regime. Fração.
1 - Para crimes equiparados a hediondo, incidem as novas disposições do art. 112, V a VIII, da LEP (conforme L. 13.964/19) para fins de progressão de regime, que mantiveram os mesmos percentuais do revogado § 2o do art. 2o da L. 8.072/90.
2 - O inciso V do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual (40%), diz respeito a apenado - reincidente em crime comum - condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado.
3 - Petição indeferida.